Tribunal: TJSP
Processo: 0031641-55.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo em execução. Extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente do pagamento. Possibilidade. Dívida que, apesar de seu caráter penal, é de valor. Atribuição do Ministério Público, mas em execução regida pela Lei n° 6.830/80. Questão pacificada pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Decisão do Supremo Tribunal que não alterou a questão. Recurso provido.